Tribunal: STF
Processo: ARE 1471960
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos divergentes no terceiro agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno. Embargos de divergência. ICMS. Isenção. Transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Interpretação de norma infraconstitucional. Imunidade tributária. Ofensa reflexa. Ausência de divergência jurisprudencial. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. A controvérsia original envolve a incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.



    2. O embargante busca o reconhecimento de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal, alegando a aplicação do Tema 475 da Repercussão Geral e a tese de que o ICMS deveria incidir sobre o transporte interno de mercadorias destinadas à exportação, sustentando que o debate transcenderia a esfera infraconstitucional.



    3. O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que afirmou o caráter infraconstitucional da controvérsia por estar restrita à análise de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento de embargos de divergência quando a matéria de fundo (incidência de ICMS sobre transporte de mercadorias destinadas ao exterior por força de isenção legal) é considerada infraconstitucional e não se confunde com a tese de imunidade tributária fixada em repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de divergência não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.043, incisos I e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois a jurisprudência desta Suprema Corte, do Plenário e de ambas as Turmas, encontra-se firmada no sentido da decisão embargada, o que atrai a incidência do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. A controvérsia central nos autos reside na incidência do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, que o tribunal de origem afastou por considerar tratar-se de isenção, com base na Lei Complementar nº 87/1996 e na Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça.



    7. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a matéria relativa à isenção de ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    8. Existe uma distinção crucial entre imunidade tributária e isenção, de modo que o Tema 475 da Repercussão Geral, que trata da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da Constituição Federal, não se aplica à hipótese em que o afastamento do ICMS ocorre por isenção prevista em lei complementar, como a Lei Complementar nº 87/1996. A discussão sobre a aplicabilidade do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, não se confunde com a extensão da imunidade constitucional e, por envolver análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal), impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno conhecido e não provido.